Tribunal: TJPA
Processo: 0804711-82.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804711-82.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SERGIO LEAL RODRIGUES

AGRAVADO: RAFAEL EVANGELISTA GALVAO, SILVERIO RIBEIRO SILVESTRE

PROCURADOR: EVERTON DOUGLAS SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804711-82.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SERGIO LEAL RODRIGUES.

AGRAVADOS: RAFAEL EVANGELISTA GALVAO E SILVERIO RIBEIRO SILVESTRE.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA PARA SUSPENDER ATO DE EXONERAÇÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR. PRESIDENTE DA CÂMARA DOS VEREADORES EXONEROU ASSESSOR DE OUTRO VEREADOR, SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO VEREADOR ASSESSORADO, BEM COMO SEM A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO PARA APURAÇÃO DE FALTA FUNCIONAL QUE POSSA JUSTIFICAR A EXONERAÇÃO SEM O PEDIDO DO VEREADOR INTERESSADO. AUSÊNCIA DE PLAUSIVIDADE DO DIREITO INVOCADO PELO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804711-82.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SERGIO LEAL RODRIGUES.

AGRAVADOS: RAFAEL EVANGELISTA GALVAO E SILVERIO RIBEIRO SILVESTRE.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, interposto pela
SERGIO LEAL RODRIGUES
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL
, nos autos do Mandado de Segurança nº. 0801037-51.2022.814.0015 que deferiu liminar para suspender ato administrativo que exonerou o Sr.
SILVÉRIO RIBEIRO SILVESTRE
do cargo em comissão de assessor legislativo do vereador
RAFAEL EVANGELISTA GALVÃO
.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Assiste razão aos impetrantes.Com efeito, o argumento central defendido pelos pacientes consistiu na circunstância de que a exoneração de determinado assessor legislativo –servidor comissionado –gerou prejuízo ao exercício da vereança exercida pelo primeiro impetrante, já que em outras ocasiões o segundo impetrante já o havia assessorado, sendo ilegal o ato praticado pelo Presidente da Câmara Municipal de Castanhal, já que, embora tenha a atribuição legal de nomear os assessores seus e dos demais parlamentares, a indicação é destes, tendo em vista tratar-se de cargo em confiança.

A autoridade coatora argumentou, por sua vez, que o segundo impetrante tem atitudes de desrespeito em relação aos demais Vereadores, em especial em relação à sua pessoa, tendo envolvimento político nesta cidade. Ademais, aduz que os servidores comissionados devem prestar serviços a todos os Vereadores, não havendo como se destacar um, ou alguns, para atender Vereador ou grupo determinado.

Afirmou ainda que a exoneração de servidor comissionado é ato de competência sua, não havendo a ilegalidade apontada na inicial.

No entanto, considero que independentemente de haver configurado ou não vício forma na portaria de exoneração do segundo impetrante, é de ser considerado que o ato administrativo em questão é vinculado e não prescindiria da participação do Vereador ao qual o servidor em questão já prestava –e continuaria a prestar –serviços.

De fato, na inicial foi relatado que o mencionado servidor já trabalhava com o primeiro impetrante e que com ele havia estabelecido relação de confiança, essencial ao desempenho da vereança.

Conquanto os assessores técnicos legislativos devam prestar serviços à Câmara Municipal como um todo, é certo que também atuam junto aos Vereadores, donde resulta natural reconhecer que há o estabelecimento de vínculos de confiança entre alguns destes servidores e os edis em razão da identificação de posicionamento político.

Por conseguinte, diante da natureza do cargo de assessor legislativo e sua forma de provimento, não há como validar o ato administrativo, oriundo exclusivamente do Presidente da Câmara que, desmotivadamente e sem prévia consulta ao Vereador que indicou o servidor.

Embora válida a possibilidade de exoneração ad nutum, há que considerar que o cargo comissionado em questão não está submetido, apenas, ao desiderato do Presidente da Câmara Municipal, sob pena de se permitir que somente apadrinhados deste sejam nomeados.

A Câmara Municipal é um órgão colegiado, composto por iguais, Vereadores eleitos pelo voto popular e, desta forma, todos eles –tanto os da situação ou da oposição –, devem ter seus direitos considerados em condições de igualdade.

O Presidente da Câmara apenas detém a representatividade do órgão, não lhe sendo dado pretender prover todos os cargos comissionados ali existentes com servidores de sua confiança, por si nomeados, sob pena de causar prejuízo aos seus opositores políticos, em franco detrimento ao pluralismo partidário e à democracia.

Por conseguinte, na medida em que a exoneração do servidor SILVÉRIO RIBEIRO SILVESTRE foi desmotivada e não contou com a prévia ciência do Vereador interessado, ora primeiro impetrante, ao qual aquele assistia, é de se reconhecer a lesão a direito líquido e certo dos impetrantes na condução de sua atividade legislativa, para a qual legitimamente eleitos.

Ante o exposto, com base no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, DEFIRO a medida liminar e determino a SUSPENSÃO do ato que exonerou o Sr. SILVÉRIO RIBEIRO SILVESTRE do cargo em comissão de assessor legislativo do Vereador RAFAEL EVANGELISTA GALVÃO, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), advertindo que o descumprimento desta decisão amolda-se à previsão do crime de desobediência previsto no art. 26, da Lei acima indicada, bem como à previsão do art. 11, da Lei nº 8.429/1992 e do art. 7º, I e III, do Decreto-lei nº 201/1967.Providencie a Secretaria Judicial o cumprimento das seguintes diligências:

1) Expeça-se ofício à Câmara de Vereadores de Castanhal e à Prefeitura Municipal de Castanhal, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial destes entes, diretamente interessados, para que, querendo, ingressem no feito;

2) Com ou sem manifestação dos interessados acima mencionados, certifique-se e remetam-se os autos para ciência e parecer pelo Ministério Público, nos termos do art. 12 da Lei do Mandado de Segurança.

3) Após, conclusos para sentença. P. R. I. Cumpra-se.”

Aduz que o primeiro agravado é vereador eleito e exerce o cargo na Câmara Municipal de Castanhal, tendo livremente requerido a escolha do segundo Agravado como assessor, que foi nomeado pela portaria nº. 148/2021, datado de 01.07.2021, na forma do art. 2º da Resolução nº. 001/05 de 08.05.2005, que institui a criação e escolha dos cargos no parlamento municipal.

Relata que os agravados alegam que o agravante não cumpriu a Resolução e exonerou sumariamente o Segundo Agravado, que havia sido nomeado, através da Portaria n. 039/2022-D-A, o que dependeria de pedido expresso da autoridade à qual prestava assessoramento direto, assim, sem nenhum requerimento ou pedidos de exoneração feito pelo Vereador ou do próprio Assessor Parlamentar, o ato administrativo seria ilegal, eivado de vício insanável, contrário ao interesse público e praticado com desvio de finalidade.

O agravante alega ausência de direito líquido certo, diante da distorção legislativa e do regimento interno, aplicando-lhe interpretação completamente equivocada, além da necessidade de dilação probatória, pois os Agravados faltam com a verdade e tentam induzir o juízo em erro, omitindo de forma maliciosa a situação fática do caso concreto em análise.

Aduz que em se tratando de cargos de provimento em comissão da Câmara Municipal de Castanhal, o que é incontroverso, pois o cargo não pertence ao vereador, aplica-se o PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS, DO QUADRO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL, que no art. 17 estabelece: “A nomeação para cargo de provimento em comissão será de livre nomeação e exoneração da Presidência da Mesa Diretora”.

Defende que não há ilegalidade no ato administrativo de exoneração, posto que não há nenhuma proibição ou impedimento no Regimento Interno nem Resolução.

Afirma que o segundo agravado prática atitudes de violação à Lei Municipal nº.003/99, que é o Estatuto do Servidor Público Municipal art. 178, III, IV, V e art. 179, I e III, violando o princípio da moralidade e ética pública e o respeito as instituições, colegas de trabalho e demais membros da casa legislativa, desvio de finalidade de suas funções administrativas, o que não foi levada em consideração pelo juízo.

Ressalta que a decisão agravada merece reparo posto que a competência para nomear e prover os cargos em comissão é aquela estabelecida na legislação, ou seja, na Constituição ou em norma infraconstitucionais. Em regra, cada poder tem autonomia para nomear os servidores para os cargos de provimento em comissão de seu quadro de pessoal, conforme a respectiva esfera de governo federal, estadual ou municipal.

Destaca que a liminar deve ser revogada/cassada, pois o cargo de provimento em comissão tem como característica a livre nomeação e exoneração, ou seja, é de livre escolha da autoridade competente, não dependendo de aprovação em concurso público, ou qualquer outra forma de seleção. Assim como a exoneração não exige nenhuma formalidade, sobretudo no caso em tela, pois o regimento interno e a resolução não estabelecem forma especial, podendo o servidor ser exonerado independente de qualquer justificativa de motivação.

Aduz que a competência para exoneração e demais atos administrativos do funcionalismo da Câmara é do seu Respectivo presidente, nos moldes do art. 178 do Regimento Interno da CMC, que é ratificada pela resolução nº. 001/05, quando estabelece expressamente que o vereador deve indicar ao presidente a sua escolha, competindo a este a sua nomeação.

Alega ainda que não há provas de que o Agravante estaria exercendo perseguição política como motivação do ato administrativo, o dependeria de dilação probatória.

Relata que o Segundo Agravado passou a ofender publicamente o Presidente da Câmara em grupos de WhatsApp e dentro da repartição chamando-o de forma depreciativa de SERGIO DESLEAL “Que dizer...do Sergio DESLEAL...de leal não tem nada”, pois não teria cumprido compromissos políticos com o mesmo.

Assim, o agravado teria passado a cobrar providências como se vereador fosse, tratando de forma depreciativa e sem urbanidade o Agravante, “Eita bagaçeira, bora presidente resolve essa situação ai rapaz...toda vida é essa situação ai alagando os gabinetes...tu tá no poder aí, agora é tua vez...ti vira ai rapaz...faz alguma coisa...fica só charlando ai com o poder do gabinete de presidente da...de presidente, agora tu tem que... fazer um trabalho bom ai...tú é presidente pra isso...uma bora meu amigo té mexe”, conduta completamente dissociadas de suas funções, atuando em nome e em interesses próprios.

Segue narrando que em certa situação o mesmo cobrou um suposto compromisso político e xingou aos gritos e com palavras de baixo calão o presidente da Câmara dentro da instituição, batendo com socos na parede, o que foi ouvido e presenciado por outros servidores dentro da repartição pública, situação constrangedora e temerária. Agindo assim, o segundo agravado teria desrespeitado a lei Municipal 003/99, que é o Estatuto do Servidor Público Municipal.

Assevera que toda a situação é de conhecimento do primeiro agravado que nada fez para minimizar o desvio funcional, mantendo-se omisso.

Pleiteia o agravante o efeito suspensivo, posto que os efeitos da decisão agravada implicarão em sérios prejuízos, uma vez que, o cumprimento das medidas determinadas na decisão agravada tem efeitos concretos e imediatos.

Ao final requereu:

“a) Seja CONHECIDO e PROVIDO o recurso de agravo de instrumento, uma vez atendidos todos os pressupostos de admissibilidade;

b) PRELIMINARMENTE, requer que o Relator in limine ao despachar o recurso deferir efeito suspensivo, mesmo que provisoriamente, para cassar/suspender a decisão/liminar agravada que determinou a SUSPENSÃO do ato que exonerou o Sr. SILVÉRIO RIBEIRO SILVESTRE do cargo em comissão de assessor legislativo do Vereador RAFAEL EVANGELISTA GALVÃO, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até julgamento definitivo deste agravo de instrumento;

c) NO MÉRITO, requer provimento do recurso para revogar/cassar/suspender a decisão/liminar agravada que determinou a SUSPENSÃO do ato que exonerou o Sr. SILVÉRIO RIBEIRO SILVESTRE do cargo em comissão de assessor legislativo do Vereador RAFAEL EVANGELISTA GALVÃO, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

d) Requer a intimação dos Agravados e demais partes interessadas para apresentar contrarrazões no prazo legal.”

Ao analisar o pedido liminar, indeferi o efeito suspensivo pleiteado. ID 8971880.

A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento. ID 9773941.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento. ID 10133051.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804711-82.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SERGIO LEAL RODRIGUES.

AGRAVADOS: RAFAEL EVANGELISTA GALVAO E SILVERIO RIBEIRO SILVESTRE.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

O cerne do presente recurso é verificar que correta a decisão proferida pelo Magistrado a quo, a qual deferiu liminar para suspender ato que exonerou o agravado SILVÉRIO RIBEIRO SILVESTRE do cargo em comissão de assessor legislativo do Vereador RAFAEL EVANGELISTA GALVÃO.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso o mérito da ação ordinária, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Assim, cabe, no presente momento, apenas a análise quanto a presença ou não dos requisitos necessários para a concessão ou não do pedido liminar.

In casu
, verifica-se que o agravado RAFAEL EVANGELISTA GALVÃO, vereador do Município de Castanhal, escolheu para seu assessor de gabinete o agravado SILVÉRIO RIBEIRO SILVESTRE, o qual foi devidamente nomeado através da Portaria nº. 148/2021, datada de 01.07.2021.

Em 01.02.2022, o agravante, presidente da Câmara dos Vereadores de Castanhal exonerou o agravado Silveiro Ribeiro Silvestre, nos termos da Portaria 03/2022-D.A.

Assim, os agravados impetraram Mandado de Segurança, o qual teve o pedido liminar deferido para suspender a portaria de exoneração supramencionada.

A decisão de deferimento do pedido liminar é objeto do presente Agravo de Instrumento.

Pois bem.

Ao analisar o presente feito é imperioso observar que o Presidente da Câmara possui competência para nomear e exonerar os assessores parlamentares. Contudo, a Resolução nº. 001/2005, em seu art. 2º também é clara em disciplinar que
“cada vereador terá direito a 03 assessores parlamentares, de sua livre escolha, devendo comunicar ao Presidente da Câmara Municipal de Castanhal, para regular nomeação”.

Desta forma, tem-se que a escolha do Assessor Parlamentar é direito do Vereador, o qual deve ser nomeado pelo Presidente da Câmara, de acordo com a indicação do Parlamentar e o mesmo deve ocorrer com relação a exoneração, em caso de ausência de processo administrativo, verificado suposta violação funcional, o vereador deve, no mínimo, ser cientificado ou consultado quanto a exoneração de seu Assessor direto.

Em que pese tratar-se de cargo de livre nomeação e exoneração, é importante destacar que o Presidente da Câmara, atua como Represente do órgão, porém não lhe cabe o poder de prover todos os cargos comissionados existentes, nem mesmo estabelecer quem cada vereador pode ter como assessor, posto que isso configuraria prejuízo aos seus opositores político que foram igualmente eleitos em pleito popular para o exercício da vereança.

Assim, mantenho o entendimento de que a exoneração do agravado Silverio Ribeiro Silvestre, sem apresentação de justificativa e ciência prévia do Vereado interessado, configura, a prima facie, a possibilidade de lesão à direito líquido e certo.

Desta forma, entendo que a decisão agravada observou os requisitos necessários para a concessão da medida liminar, a qual merece ser mantida, especialmente considerando que o agravado foi exonerado sem que houvesse pedido do Vereador ou a instauração de qualquer processo administrativo para apuração de suposta falta funcional, portanto mostra-se aparentemente ilícito o ato impugnado. E ainda, pode gerar prejuízo ao exercício da vereança pelo Parlamentar que teve a pessoa de sua confiança exonerada sem qualquer comunicação prévia.

Assim, revela-se ausente a plausividade do direito invocado pelo agravante.

Segue jurisprudência no assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS. EXONERAÇÃO DE ASSESSORES DE DOIS (2) VEREADORES DAQUELA CASA LEGISLATIVA. NORMA REGIMENTAL QUE GARANTE DOIS (2) ASSESSORES A CADA VEREADOR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA EXONERAÇÃO DOS OCUPANTES DOS CARGOS EM COMISSÃO. ASSESSORES QUE, PARA SEREM EXONERADOS, DEPENDEM DE PEDIDO DAS AUTORIDADES ÀS QUAIS PRESTAVAM ASSESSORAMENTO DIRETO. AUSÊNCIA DE QUALQUER PROCESSO ADMINISTRATIVO APURANDO FALTA FUNCIONAL. INEFICÁCIA DA MEDIDA, ACASO CONCEDIDA AO FINAL, DEMONSTRADA. REQUISITOS DO ART. 7º, INC. III, DA LEI Nº 12.016/2009 ATENDIDOS. DECISÃO REFORMADA. LIMINAR CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 3ª C. Cível - 0038602-15.2018.8.16.0000 - Arapongas - Rel.: Desembargador Eduardo Sarrão - J. 25.06.2019)

(TJ-PR - AI: 00386021520188160000 PR 0038602-15.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Eduardo Sarrão, Data de Julgamento: 25/06/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2019)

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/02/2023